Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INUTILIDADE DO PLEITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Após a interposição de recurso em que a parte recorrente se vale de nova conformação fática para a demanda e, ainda, ao final, objetiva solução que já fora garantida à instância originária, resta clara a conclusão pela ausência de interesse processual.
2. Negado provimento ao Agravo interno.